Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-54.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO SIMPLES e OCULTAÇÃO DE CADÁVER – Conjunto probatório que não afasta a responsabilidade do réu – Legítima a condenação pelo crime contra a vida haja vista as provas existentes nos autos que lastrearam a soberana decisão adotada pelo Conselho de Sentença. Quanto à absolvição pela prática do crime de ocultação de cadáver, trata-se igualmente de opção dos jurados que

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO SIMPLES e OCULTAÇÃO DE CADÁVER – Conjunto probatório que não afasta a responsabilidade do réu – Legítima a condenação pelo crime contra a vida haja vista as provas existentes nos autos que lastrearam a soberana decisão adotada pelo Conselho de Sentença. Quanto à absolvição pela prática do crime de ocultação de cadáver, trata-se igualmente de opção dos jurados que acolheram o pleito absolutório nesse particular. Legitimidade do decisum que se mantém intacto. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.